Tribunal: STF
Processo: ARE 1543906
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE CRACK. CRIME CONTRA A FAUNA. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. Prova dos autos que é firme em apontar o envolvimento dos réus RONALDO, ALEXANDRE, GABRIEL e JEFERSON NATAN com o comércio ilegal de armas de fogo. Relatório de extração de dados de aparelho celular que esclarece a participação de todos os denunciados na prática delitiva, na modalidade de expor arma de fogo à venda. Condenação mantida. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. Tipo penal que exige a associação de três ou mais indivíduos com a finalidade da prática de delitos. Prova dos autos que não demonstra eventual vínculo estabelecido entre todos os acusados, mas tão somente do réu RONALDO com os demais denunciados, sem correlação entre os demais. Absolvição mantida. CRIME CONTRA A FAUNA. Incontroversa a apreensão de aves identificadas como silvestres e sem a devida regulamentação, sendo a propriedade atribuída ao acusado RONALDO. Condenação mantida. TRÁFICO DE DROGAS. A prova dos autos é suficiente a demonstrar a prática delitiva em relação ao réu JEFERSON BRITO, o qual foi flagrado em poder de diversas porções de crack já fracionadas para venda. Réu que foi apontado por uma usuária ouvida na delegacia como o responsável pela revenda de drogas no local. Condenação mantida. Ausência de substrato probatório mínimo que vincule o réu JONATAS com a matéria proscrita, sendo plausível que se encontrasse no local dos fatos para consumir entorpecentes. Absolvição mantida. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Para que o delito previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06 se perfectibilize, exige-se seja caracterizada a “estabilidade do vínculo que une os agentes”, bem como tenha sido o delito praticado por no mínimo dois agentes. Nesse aspecto, embora a legislação não exija a prática reiterada do delito, é imperiosa a existência de uma mínima organização entre os agentes, o que não ficou demonstrado nos autos. Absolvição do corréu JONATAS que prejudica o eventual reconhecimento de vínculo associativo com o denunciado JEFERSON BRITO. Absolvição mantida. PENA DE MULTA. Inviável a isenção da pena de multa, expressamente cominada de forma cumulativa no tipo penal, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Ademais, por ser o acusado o único responsável pelo seu pagamento, a sua fixação não implica em violação ao princípio da intranscendência. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Tendo em vista que o réu JEFERSON BRITO é assistido pela Defensoria Pública e apresenta condição de hipossuficiência econômica, é cabível o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. RECURSOS DOS RÉUS RONALDO, JEFERSON NATAN, ALEXANDRE E GABRIEL DESPROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU JEFERSON BRITO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente